Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS ESCRITOS JUNTADOS PELA AUTORA. JUÍZO DE PROBABILIDADE DO CRÉDITO. APTIDÃO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1.Cediço que “2. Para a propositura da ação monitória, não se exige prova robusta e incontestável da dívida, mas sim documento escrito, sem força de título executivo, que permita ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.” (AREsp n. 2.823.367/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.).
2. “5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.” (REsp n. 1.677.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 8/2/2018.).
3. Hipótese em que os documentos juntados pela autora (fatura do mês de julho de 2022 no valor de R$44.595,78, “Termo de confissão de dívida”, datado de 18/05/2022, no valor de R$62.367,02 e “Relatório de Faturas em Aberto (...), Valor total dos encargos R$60.087,17” - ID79414811) mostram-se aptos a respaldar juízo de probabilidade da existência do crédito de NEOENERGIA para com o réu, o que revela a aptidão da inicial para regular processamento do feito monitório.
4. Recurso conhecido e provido.